Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-47.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ANULABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO E ERRO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 178, II, DO CÓDIGO CIVIL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTES contra sentença proferida em ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e pedido de tutela provisória, que reconheceu a decadência do direito de anular contrato de cessão de direitos possessórios e julgou improcedentes os pedidos.
2. Os RECORRENTES alegam vício de consentimento, consistente em dolo e erro substancial, ausência de outorga conjugal e presunção indevida de pagamento, requerendo a anulação do negócio jurídico celebrado em 29/05/2017.
3. A ação foi ajuizada em 21/07/2023, mais de seis anos após a celebração do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por deficiência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a pretensão anulatória fundada em vício de consentimento está atingida pelo prazo decadencial previsto no art. 178, II, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença enfrenta de forma suficiente os argumentos deduzidos pelas partes, expondo os fundamentos jurídicos que embasam a conclusão adotada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e com o art. 489 do CPC, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.
6. O pedido deduzido tem por objeto a anulação de negócio jurídico por alegado dolo e erro, hipóteses que configuram causa de anulabilidade, nos termos do art. 171, II, do Código Civil.
7. O art. 178, II, do Código Civil estabelece prazo decadencial de quatro anos para o exercício do direito potestativo de anular o negócio jurídico por vício de consentimento, contado da celebração do ato.
8. Tratando-se de prazo decadencial específico previsto em lei, afasta-se a aplicação subsidiária do art. 179 do Código Civil.
9. No caso concreto, o contrato foi celebrado em 29/05/2017, de modo que o prazo decadencial encerrou-se em 29/05/2021.
10. O ajuizamento da ação somente em 21/07/2023 evidencia o transcurso integral do prazo decadencial, o que acarreta a convalidação do negócio jurídico e extingue o direito de anulação.
11. Reconhecida a decadência, resta inviabilizado o exame do mérito quanto à existência de vício de consentimento, bem como prejudicados os pedidos sucessivos que pressupõem a invalidação do contrato vigente.
12. A pretensão de reconhecimento de acordo verbal diverso não pode ser acolhida, pois implicaria modificação das cláusulas essenciais de contrato já convalidado, o que somente seria possível mediante novo negócio jurídico com a concordância de todas as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito de anular negócio jurídico por vício de consentimento submete-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil, contado da celebração do ato. 2. O transcurso do prazo decadencial convalida o negócio jurídico e impede a análise do mérito da pretensão anulatória e de pedidos sucessivos que dependam da invalidação do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: art. 93, IX, da CF; arts. 171, II, 178, II, 179, do CC; arts. 487, II, e 489, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI-QO-RG 791.292; STJ, REsp 1.280.825/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.574.930/SP; TJDFT, Acórdão 2104797, 0710139-94.2025.8.07.0010.